Tribunal: CARF
Processo: 10845.720759/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720759/2011-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.146 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
SUMATRA - COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto condutor, vencidos os Conselheiros João Paulo Mendes Neto e
Lázaro Antônio Souza Soares, que davam provimento parcial ao recurso. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-
002.144, de 21 de outubro de 2020, prolatada no julgamento do processo 10630.720276/2013-
78, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento e/ou não homologou a Declaração de Compensação apresentados pelo
Contribuinte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720759/2011-95
Fl. 1186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720759/2011-95

A contribuinte apresentou Declaração de Compensação - DCOMP para
compensar parcialmente os créditos do PER com débitos próprios vencidos, motivos que
levaram a Delegacia da Receita Federal a não conhecer a totalidade dos créditos formulados no
Pedido de Ressarcimento, em síntese, são:
a) Impossibilidade do aproveitamento de Crédito Presumido nas aquisições de
café de pessoas físicas para produção via industrialização por encomenda. A DRF de origem
assim motivou: "dos produtos/mercadorias classificados na posição 0901 da NCM, geram
direito ao crédito presumido de Cofins previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004 apenas aquelas
que, além de serem produzidas pela empresa beneficiária, forem por ela padronizadas,
beneficiadas, preparadas e misturadas para definição de aroma e sabor (blend) ou separadas
por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial. Não
fazem jus ao crédito presumido as pessoas jurídicas que terceirizem as citadas operações"
b) Impossibilidade de apuração de créditos básicos calculados sobre as aquisições
efetuadas de pessoas jurídicas com situação cadastral "baixada", "inapta" ou "suspensa" pela
Administração, em face de a impugnante ser conhecedora das irregularidades dos fornecedores e
de agir em conluio com estes.
A ciência do indeferimento do PER foi dada à contribuinte e, dentro do prazo
regulamentar —, a contribuinte apresentou sua defesa, suscitando, na preliminar, a nulidade
parcial do despacho decisório, sob o argumento de preterição do direito de defesa por não ter tido
conhecimento das operações "Tempo de Colheita" e "Broca", pela forma de obtenção das provas
(indireta) sem sua participação e em face da inexistência de nexo de causalidade entre a suposta
fraude de seus fornecedores e da manifestante. No mérito, após explanar sobre a sua atividade
operacional, questões mercadológicas, aquisição e a revenda de café, pedido de ressarcimento e
os motivos das glosas pela autoridade fiscal, apresentou um extenso arrazoado acerca: primeiro,
da possibilidade do aproveitamento do crédito presumido nas aquisições de café de pessoas
físicas para produção via industrialização por encomenda: interpretação restritiva do artigo 8a da
Lei no 10.925/2004 pelo autor do procedimento fiscal; o princípio da não cumulatividade do
PIS/PASEP e Cofins; o instituto da "produção por encomenda", do emprego da analogia prevista
no art. 108 do CTN; da intenção do legislador ao instituir a não cumulatividade da contribuição
para o PIS e da Cofins; da ofensa aos princípios das desonerações das exportações e da
isonomia; da jurisprudência do STJ e do direito ao ressarcimento em espécie, segundo, do direito
ao crédito fiscal integral nas aquisições de pessoas jurídicas inaptas, baixadas ou suspensas
posteriormente: da ofensa ao princípio da legalidade; dos pressupostos da boa-fé previstos na
legislação e cumpridos pela manifestante; precedentes jurisprudenciais; do método indireto
subtrativo de apropriação de créditos de PIS e Cofins, da prevalência da boa-fé e da ausência de
nexo de causalidade das diligências realizadas pela fiscalização sob denominação "Operação
Tempo de Colheita" e "Operação Robusta"; da extinção da ação penal pertinente à "Operação
Broca"; terceiro, da prevalência da opção do contribuinte (art. 6o, §1o, da Lei no 10.833/2003);
quarto, da incidência da Taxa Selic.
Analisando os fundamentos apresentados na Impugnação, a r. DRJ decidiu pela
manutenção do r. despacho decisório em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720759/2011-95

NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA
Os princípios do contraditório e da ampla defesa não têm incidência na fase de
apuração. Descabe sustentar nulidade do despacho decisório que respeitou os requisitos
legais previstos e proporcionou amplo direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
BENS
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
A pessoa jurídica que adquire insumos de pessoa física ou de pessoa jurídica a que se
refere o §1° do art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 e os remete para transformação em
indústria de terceiros (industrialização por encomenda) não faz jus ao crédito presumido
da Cofins não cumulativa em relação ao valor dos bens e serviços utilizados como
insumo na produção.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
INAPTAS, BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA.
Glosa-se o crédito básico calculado sobre as aquisições de café de pessoas jurídicas cuja
inexistência de fato ou a incapacidade para realizarem as vendas foi comprovada em
processo administrativo que resultou no cancelamento ou suspensão da inscrição no
cadastro de pessoas jurídicas.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ADESÃO AS REGRAS. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
Ao formular o pedido de ressarcimento, a contribuinte aceita tacitamente as regras
estabelecidas nos §§ 1o e 2o do art. 6o da Lei no 10.833/2003 e a autoridade
administrativa pode deduzir débitos de contribuições decorrente das demais operações
no mercado interno, sem a necessidade de intimar a contribuinte.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não incide
correção monetária e juros sobre os créditos de COFINS/PIS de ressarcimento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual reiterou as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.

Fl. 1188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720759/2011-95

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado na resolução paradigma como razões de
decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.
A Recorrente alega que não participou das investigações da Polícia Federal conhecidas
como Broca e Tempo de Colheita, de modo que não teve seu direito ciência,
manifestação e participação resguardados. Conclui, por isso, que provas teriam sido
constituídas à revelia de sua participação.
A alegação genérica sobre os vícios processuais que eventualmente maculariam esse
processo não podem resguardar a Recorrente. É seu o ônus da prova dos fatos que alega,
uma vez que se trata fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito da
Fiscalização (artigo 373, inciso II NCPC).
Ainda quanto à aventada nulidade, cabe relembrar que o procedimento fiscal é
inquisitório e aos particulares cabe colaborar com a autoridade administrativa, pois
nessa fase não se formou ainda a relação jurídica processual e os particulares não atuam
como parte. Isto somente acontece com o ato de lançamento e a respectiva impugnação,
quando se instaura o contencioso administrativo, com todos os deveres e direitos
expostos no Decreto 70.235/72 e na Lei n. 9.784/99.
Assim, antes da apresentação da impugnação, não há litígio, não há contraditório, e o
procedimento é levado a efeito de ofício pelo fisco. Coerentemente com essa
interpretação, o art. 14 do Decreto 70.235, de 1972, preceitua: “a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento ”. É a partir desse momento que,
iniciada a fase processual, passa a vigorar na esfera administrativa o princípio
constitucional da garantia ao devido processo legal, no qual está compreendido o
respeito à ampla defesa e ao contraditório, com os meios e recursos a eles inerentes, nos
termos do art. 5o, inciso LV, da CF.
Assim, afasto o argumento de preliminar da sobre a ofensa ao contraditório e ampla
defesa, inexistindo lugar para a aplicação do artigo 59 do Decreto 70.235/72.
Em relação aos créditos presumidos decorrentes de aquisições de café de pessoas
físicas, é fato incontroverso nos autos que a Recorrente adquiria os insumos para
produção via industrialização por encomenda. Em caso análogo, esta e. Turma já se
posicionou pela interpretação restritiva de dispositivo concessor de crédito presumido,
não o aplicando em caso de industrialização por encomenda:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. LEI No 9.363/96. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO LITERAL. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE.
Em razão da necessária interpretação literal das normas tributárias que
disponham sobre benefícios fiscais, inexiste previsão legal para apuração do
crédito presumido de IPI previsto na Lei no 9.363/96 em relação a gastos com
industrialização por encomenda, pois estas tem natureza jurídica de prestação de
Fl. 1189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720759/2011-95

serviço. (PA 15169.000001/2019-27, Ac. 3401-007.436, Sessão de 19 de
fevereiro de 2020)

Vejamos voto condutor do i. Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli:
Do dispositivo acima transcrito, conclui-se que o benefício é
concedido em decorrência da aquisição no mercado interno de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
para aplicação no processo produtivo de empresas produtoras e
exportadoras. Em se tratando de benefício fiscal, a interpretação
do dispositivo deve se dar pelo método literal, nos termos do
art. 111 do CTN. O conceito de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem, conforme a própria
dicção legal, deve ser buscado na legislação do IPI, mais restritiva
que o amplo conceito de insumo delineado para fins de
creditamento de PIS e COFINS.
Nessa linha também o acórdão recorrido:
O disposto no artigo 108 supra é claro em estabelecer que a
autoridade competente para aplicar a legislação tributária utilizará a
analogia somente para o preenchimento de uma lacuna legal. O que
não é o caso, visto que a hipótese de utilização do crédito
presumido sobre a produção de café encontra-se perfeitamente
caracterizada no art. 8o da Lei no 10.925/20042, podendo-se
concluir que para a fruição do benefício devam ser atendidas
cumulativamente as seguintes atividades (de Produtor): padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de
aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com
redução dos tipos determinados pela classificação oficial (§6o do
art. 8o da Lei no 10.925/2004).
Não sendo a manifestante, ela própria, a produtora de café
classificado no código NCM 09.01, nos termos do §6o do artigo 8o
da Lei no 10.925, de 2004, mas apenas comercializadora do produto
submetido por terceiros às atividades que caracterizam a produção,
não faz jus ao crédito presumido calculado na forma do parágrafo
3o do mesmo artigo.
Ressalto ainda que não se pode dar ao artigo 8o da Lei no
10.925/2004 interpretação extensiva, pois se trata de benefício
fiscal, devendo ser interpretada literalmente, conforme dispõe o art.
111 do Código Tributário Nacional (CTN).
Portanto, não se pode conferir ao art. 8o da Lei no 10.925/2004
abrangência além de seu texto, de maneira a enquadrar como
pessoa jurídica que produza a mercadoria de origem vegetal
especificada, ou seja, beneficiamento do café, aquela que contratou
serviços de terceiros para que realizasse a produção das
Fl. 1190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720759/2011-95

mercadorias que ela posteriormente comercializará, pois, sob o
ponto de vista da interpretação literal do artigo em questão, é claro
em estabelecer o crédito presumido apenas as pessoas que
produzam mercadorias de origem animal e vegetal. E não as que
encomendam.
Assim, não vejo procedência na alegação da manifestante quando
diz que houve interpretação restritiva do art. 8o da Lei no
10.925/2004
e
ofensa
ao
princípio
da
não
cumulatividade/desrespeito a regra da não cumulatividade, pois o
crédito presumido, como já exposto, trata-se de um benefício fiscal.
Quanto ao julgamento do STJ citado, este diz respeito à decisão em
matéria de IPI (crédito presumido de IPI de produto industrializado
por encomenda), não trata especificamente da questão aqui
debatida, portanto, não é baliza para a resolução da questão.
Assim, concluo que a contratação de serviços de terceiros para
realizar a produção não permite a apropriação do crédito presumido
de que trata art. 8o da Lei no 10.925/2004, por não cumprir
integralmente os requisitos estipulados neste dispositivo legal.
Também não há que se falar em violação à não-cumulatividade. Isto porque, a
Constituição não assegura não-cumulatividade irrestrita ou ilimitada. E sequer diz que a
lei fixará os casos de cumulatividade, sendo a contrário senso os demais casos de não-
cumulatividade.
O texto constitucional permite à lei definir exatamente os setores para os quais operará a
não-cumulatividade. E também não dispõe que para tais setores a não-cumulatividade
será irrestrita ou ilimitada. Assim, de se manter a r. decisão recorrida neste ponto.
De outro lado, em relação ao crédito decorrente de aquisições de pessoas jurídicas
posteriormente declaradas inaptas, inativas, baixadas, entendo assistir razão à
Recorrente. Como se verifica da leitura do r. acórdão recorrido, a manutenção do r.
despacho recorrido deu-se com base em indícios (e-fls. 1114-1115) e não em provas.
O depoimento da Sra. Maria José dos Santos, que parece sustentar o voto condutor do
acórdão recorrido, apenas faz prova em relação à Cafeeira São Sebastião Ltda. Não
demonstrado que houvera fraude ou simulação em relação aos demais fornecedores.
A existência de uma fraude nacional no setor de atividade da Recorrente não pode per
se levar à conclusão de que esta sabia ou tomou parte do esquema fraudulento, cabendo
ao fisco indicar sua efetiva participação.
O próprio despacho decisório faz essa ligação entre o caso concreto e o esquema setorial
sem quaisquer elementos de prova, tirando daí outras consequências jurídicas:
Contudo, em que pese a aparente correção das aquisições do contribuinte,
respaldados por notas ficais, comprovantes de pagamento de fornecedores e
lançamentos contábeis correlatos, a atividade de compra, beneficio e
comercialização de café é nacionalmente conhecida pelas fraudes perpetradas
entre fornecedores e compradores com o fito de camuflarem aquisições feitas de
pessoas físicas como se fossem de pessoas jurídicas, já que sobre as aquisições
de jurídicas os créditos de Pis e Cofins são bem superiores.
Fl. 1191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720759/2011-95

O conhecimento nacional destas fraudes no meio cafeeiro veio por meio das
operações “tempo de colheita” e “Broca” amplamente divulgado na mídia
conforme excerto abaixo, extraído da Revista Cafeicultura, reportagem de
02/06/2010
(http://www.revistacafeicultura.com.br/index.php?
tipo=ler&mat=32843):
(...)
Dessa forma a regularidade cadastral bem como a regularidade dos
recolhimentos tributários dos fornecedores, além dos comprovantes de
aquisições e pagamentos, são requisitos necessários a legitimarem créditos
básicos apurados. Deve-se destacar que nestas situações em que não são
permitidos créditos básicos, por aquisição junto a pessoas jurídicas irregulares,
não se está negando efetividade a aquisições de café, ou que os pagamentos
correlatos tiveram outra finalidade, mas sim que as aquisições foram efetuadas
de pessoas físicas, sendo o contribuinte sabedor desta situação.
Nesse sentido o voto do ex-Conselheiro Rosaldo Trevisan proferido no processo
administrativo no 11543.001980/200641, Acórdão n.o 3401003.099,
Bem como do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, nos autos do Processo
no 19991.000294/2010-62, Acórdão n.o 3401-007.019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CRÉDITO. NOTAS FISCAIS. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
A desconsideração dos créditos do contribuinte por aquisições de
empresas inidôneas pressupõe prova de conhecimento da situação
ilícita (má-fé).
ATO NÃO COOPERADO. VENDA A TERCEIRO NÃO
ASSOCIADO. PRECEDENTES VINCULANTES.
Restou definido em Precedentes Vinculantes (REsp 1.141.667/RS e
RE 599.362) que a) a venda de cooperativa para terceiros (não
associados) não é ato cooperado e b) a cooperativa ao vender para
terceiros não age como mera mandatária das pessoas físicas que lhe
compõe, pratica ato jurídico próprio, no caso em liça de compra e
venda de mercadorias.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO PRODUTORA DE CAFÉ.
A aquisição de pessoa jurídica ou cooperativa não produtora de
café culmina com o direito ao crédito presumido descrito no artigo
8° da Lei 10.825/04, apenas.
A tabela confeccionada pela fiscalização demonstra que a maior parte das empresas
questionadas tiveram sua inaptidão declarada com efeitos retroativos em momento
posterior ao período de apuração em litígio:
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720759/2011-95

Ausente prova cabal quanto à vinculação da Recorrente ao esquema fraudulento, deve
ser revertida a glosa.
Por fim, em relação ao pedido de atualização pela SELIC, aplica-se a inteligência da
Súmula CARF no 154 :
Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser
contada a partir do encerramento do prazo de 360 dias para a
análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457/07.
Acórdãos Precedentes:
9303-007.425, 9303-006.389, 3201-001.765, 9303-005.423, 9303-
007.747, 9303-007.011 e 3401-005.709
Ante o exposto, deve ser mantida a glosa em relação à Cafeteira São Sebastião e aos
crédito presumido referente às aquisições de pessoas físicas. No entanto, necessário o
cotejo prévio dos créditos do PER com débitos próprios vencidos da ora recorrente,
devendo ser conhecidos tais créditos formulados no Pedido de Ressarcimento.
Assim, voto no sentido de converter o presente feito em diligência para que a unidade
preparadora verifique a existência de créditos em suficiência para a extinção dos débitos
em apreço, bem como para que opine, mediante relatório conclusivo circunstanciado,
oportunizando, em seguida, à contribuinte o prazo de 30 dias para que apresente
manifestação, seguida da devolução dos presentes autos para reinclusão em pauta e
julgamento.

Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.720759/2011-95

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o presente
feito em diligência para que a unidade preparadora verifique a existência de créditos em
suficiência para a extinção dos débitos em apreço, bem como para que opine, mediante relatório
conclusivo circunstanciado, oportunizando, em seguida, à contribuinte o prazo de 30 dias para
que apresente manifestação, seguida da devolução dos presentes autos para reinclusão em pauta
e julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto e Redator
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital